Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016 APELANTE: ALICE FERREIRA RIBEIRO, MARIA DA COSTA BENTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, TITO LOPES ZEDES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, SARA PEREIRA DE JESUS, JOSE RIBEIRO BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ANTONIO ALDO BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, JOSE ROBERTO DE MORAIS, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, GERALDA LEMES FRANCA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, GERACINA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, JOSÉ PEREIRA BRAGA, BELIZA PEREIRA BRAGA, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, EVALDO LISBOA DA COSTA, ALEIXO NETO DA COSTA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, LUSO BENEDITO DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARLOS ANTONIO LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, JOAO LISBOA DA COSTA, ONELIA PEREIRA BRAGA, ANALIA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, FLORICENA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JULIO PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, MARIA DE FATIMA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, ADELINA PEREIRA BATISTA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, BERNARDO PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZIDORA DA COSTA BENTO, CINARA LISBOA DA COSTA, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ABRAAO PAIVA DA SILVA, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, ADAO FRANCISCO GABRIEL, ADAO PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ADELINA PEREIRA BATISTA, ADELINA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, ADONIAS LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ALBERI FARIAS TORRES, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALDERICO CAETANO DA SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ALIPIO PEREIRA BRAGA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, AMADEU PEREIRA BRAGA, AMERICO PEREIRA BRAGA, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANALIA PEREIRA BRAGA, ANANIAS LOPES ZEDES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ANGELO ALVES DO CARMO, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ANTONIO ALDO BRAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA BRAGA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA BRAGA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, ANA PEREIRA BRAGA, ANTONIA PEREIRA BRAGA, BALTAZAR DOS REIS LISBOA DA COSTA, BELIZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA ALVES FERREIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, BENEDITO DE SOUZA SILVA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, BERNARDO PEREIRA BRAGA, BRASILINO PEREIRA DE JESUS, CARLOS ANTONIO LISBOA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CASTORINO PEREIRA BRAGA, CECI MAGALHAES BRAGA, CELIO LISBOA DA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, DANIEL ANTONIO VIEGAS, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, DANIEL LOPES ZEDES, DARCI PEREIRA BRAGA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, DAVI LOPES ZEDES, DELCIO TEIXEIRA MAGALHAES, DENIS LISBOA DA COSTA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, DIVINO ALVES CABRAL, DIVINO DE SOUZA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DORACI DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, EDVAN ANTONIO PEREIRA, ELCI PEREIRA BRAGA, ELENITA PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA MAGALHAES, ELIANE MENEZES DA SILVA BRAGA, ELIAS TEIXEIRA MAGALHAES, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIETE BRAGA MAGALHAES, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ERASMO PEREIRA DE SOUSA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, ERINALDO DE SOUZA RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVALDO DE SOUZA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ESIO LISBOA DA COSTA, ESPOLIO DE ANTONIETA PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE GERALDA LEMES DA SILVA, ESPOLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHÃES, ESPÓLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE TEREZINHA DUTRA MOREIRA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, EVALDO LISBOA DA COSTA, EVANDRO DE SOUZA E SILVA, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, FABIANA LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FERNANDO BARROZO, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, FLORICENA PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, GENESIO PEREIRA DE JESUS, GENILCE LISBOA DA COSTA, GERACINA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, GERALDO LOPES ZEDES, GERALDO PEREIRA BRAGA, GUILHERME PEREIRA SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, HERCULANO PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, HILDA PEREIRA BRAGA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IOLANDA PEREIRA BRAGA, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE GERALDA BRAGA, IRENE LISBOA DA COSTA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ISA LOPES ZEDES, ISABEL MARIANO NETO GONSALVES, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JANIO DE SOUZA E SILVA, JESUINA FRANCA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO LISBOA DA COSTA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO QUIRINO RODRIGUES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, JOSE LOPES ZEDES, JOSE LUIZ MAGALHAES, JOSE PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE VAZ DA SILVA, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSELITA DA COSTA BENTO, JOSIAS PEREIRA DA SILVA, JOSÉ ALVES GONÇALVES DO CARMO, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSÉ ELADIO DA COSTA, JOSÉ ELADIO LISBOA DA COSTA, JOSÉ PEREIRA BRAGA, JOSÉ SEVERINO BATISTA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JULIA LEMES BARBOSA, JULIO PEREIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LEONILDA PEREIRA BRAGA, LEONTINA PEREIRA DUTRA, LEUDES LOPES ZEDES, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, LIDIO PEREIRA MAGALHAES, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LUCIA PEREIRA, LUIS PEREIRA BRAGA, LUSO BENEDITO DA COSTA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LEONIDIA PEREIRA BRAGA, LIDIO PEREIRA BRAGA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MANOEL CORREIA DA SILVA, MANOEL PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, MARCONI PEREIRA BRAGA, MARIA ABADIA RODRIGUES, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES ANTONIO, MARIA BENEDITA DA CUNHA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, MARIA DA COSTA BENTO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, MARIA DE FATIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, MARIA LEMES DE ASSIS, MARIA LIDIA MAGALHAES, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA MADALENA DUTRA DA COSTA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIA MARQUES BRAGA, MARIA MARQUES MAGALHAES, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, MARIA REGINA LOPES ZEDES, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, MARIANA PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, MARILDA PEREIRA CARDOSO, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MARIO ALVES TEIXEIRA, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MARIOZAM TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, MARLENE DE SOUZA CURADO, MARLENE MARQUES MAGALHAES BRAGA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MAURICIA PEREIRA BRAGA, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, MAURISA PEREIRA DUTRA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MAXIMINA TEIXEIRA MAGALHÃES, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, MODESTO ASTROGILDO DA CUNHA, NELCI BRAGA MAGALHAES, NELSON LOPES ZEDES, NELSON PEREIRA BRAGA, NEUZA DE JESUS BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, NILSON PEREIRA BRAGA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, ONELIA PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, PAULO SERGIO LEMES COELHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA BRAGA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, REGINA BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, RENE BRAGA DE SOUZA, RENI BRAGA DE SOUZA, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, RODOLFO MOREIRA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, ROSALINA DUTRA FERREIRA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, SANTINA LEMES DE ASSIS, SARA PEREIRA DE JESUS, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIÃO DOS SANTOS MONTEIRO, SEBASTIÃO PEREIRA BRAGA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SILAS DE SOUZA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, SIMONE DE SOUZA RAMOS, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, SINVAL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA LEMES COELHO, TALES LUZIANO DE SOUZA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TEREZA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ALVES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, TITO LOPES ZEDES, UBALDO BENEDITO DA COSTA, ULDA PEREIRA DE JESUS, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, VALDECI PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VALDETINO PEREIRA BRAGA, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, VALTER LISBOA DA COSTA, VANESSA PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, VITALIA PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WASHINGTON LUIS SOARES, WELLINGTON LEMES COELHO, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, ZILDA PEREIRA BRAGA, CINARA LISBOA DA COSTA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Alice Ferreira Ribeiro e Outros em face da r. sentença Id. 26332859, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Desapropriação para condenar a Ré na obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta do imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), com atualização monetária, desde setembro de 2012, e juros de mora, a partir de março de 2004. Condenou, ainda, a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, V, do CPC. Inconformadas, ambas as partes recorrem. A TERRACAP, nas razões recursais Id. 26332936, requer a cassação da sentença, por manifesta violação aos artigos 1.023, §§ 2° e 10 do Código de Processo Civil, pois a decisão integrativa que acolheu os Embargos de Declaração opostos por Ivo Edino Pereira Braga e Outros comina juros remuneratórios em desfavor da empresa pública, sem o devido contraditório. Sustenta violação aos artigos 17, 109, § 1°, 313, § 2°, II, 485, IV, do Código de Processo Civil e 20 e 30 da LINDB, tendo em vista a impossibilidade de aferir, com segurança, quem é o titular do direito à indenização e em que proporção, o que denota a ausência de pressupostos subjetivos. Registra que a r. sentença é nula, porquanto não há prova nos autos dos requisitos essenciais à desapropriação indireta, a saber, local, data, amplitude e responsável pelo suposto esbulho. Assevera a absoluta ausência de prova do apossamento da área ou da data de sua efetivação, requisitos elementares e incontestáveis da desapropriação indireta. Alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto a r. sentença se baseou em laudo pericial que englobava áreas atinentes a outros processos, a saber: 2002.01.1.038797-6 e 2003.01.1.086547-2, o que ensejou a prolação de decisum extra petita, ante a divergência manifesta e clara entre a área objeto do laudo pericial e a indicada na petição inicial, o que compromete, inclusive, as premissas do quantum condenatório. Aduz a ausência de análise da sua ilegitimidade passiva e a necessidade de citação do Distrito Federal, na condição de litisconsorte passivo necessário. Registra, ainda, haver omissão quanto à prescrição anterior à edição do Decreto Distrital ao qual se arrimou diante da prova inequívoca de que o Núcleo Rural foi instalado na região em 1964, como bem exposto no bojo do AGI 2010.00.015122-9. Na Apelação Id. 26333011, os Apelantes, Espólio de Anastácio Pereira Braga, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Valen Empreendimentos Imobiliários Ltda., Marco Antônio Marques Atiê e Outros requerem a reforma da r. sentença quanto ao valor da indenização, para que seja adequado à realidade do imóvel. Pretendem, ainda, que os juros compensatórios sejam computados, desde novembro de 1992, data do apossamento do imóvel, e que seja determinado, ao se iniciar o cumprimento de sentença por qualquer interessado, o depósito integral da indenização em conta judicial, para que as habilitações versem apenas sobre o rateio entre as partes. Ao final, pugnam pela majoração dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento), nos termos legais. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Na Apelação Id. 26333141, Leonídia Braga Meirelles e Outros pedem a reforma da r. sentença quanto ao valor da indenização, para que seja adequado à realidade do imóvel, e fixação do termo inicial dos juros compensatórios. Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento), nos termos legais. (1) Na petição Id. 27515521, os interessados, Ivo Edino Pereira Braga, Joselina Lemos de Assis Cunha (Espólio de Geralda Lemes da Silva), Santina Lemos de Assis (Espólio de Geralda Lemes da Silva), Valdete Pereira dos Santos, Deusdete Pereira Braga, João Pereira Braga, Valdetino Pereira Braga, Manoel Rodrigues Braga, Manoel Rodrigues Braga, Wilson Teixeira Magalhães (Espólio de Domingos Teixeira Magalhães), Wesley Teixeira Magalhães (Espólio de Domingos Teixeira Magalhães), Luzinete Teixeira Magalhães (Espólio de Domingos Teixeira Magalhães), Elisete Teixeira Rodrigues (Espólio de Domingos Teixeira Magalhães), Constâncio Pereira Braga, Valter Lisboa da Costa, José Eládio Lisboa da Costa, Inocimeire Lisboa da Costa Braga, José Pereira Braga, Elpídia Pereira Braga, Fernando Pereira Braga, Neusa de Jesus Braga (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Neilton de Jesus Ribeiro (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Nilma de Jesus Ribeiro (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Nilmar de Jesus Ribeiro (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Nilvan de Jesus (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Nilvani de Jesus Ribeiro (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Marcilene de Jesus Ribeiro Dias (Espólio de Florentina Braga Ribeiro), Cleomar Pereira Braga, Marilene Teixeira Magalhães, Raniele Benedito Antônio (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio), Roney Benedito Antônio (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio), Rosineide Benedita Pereira (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio), Roneide Benedito Antônio (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio), Michele da Silva Antônio (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio) e Ailton Ferreira Antônio (Espólio de Dorvalino Benedito Antônio), requerem a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 27520175, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 6,99036%. (2) Na petição Id. 27874181, os interessados Aloízio Teixeira Braga, João Benedito da Costa e Espólio de Liandra Benedita da Costa, representado por Emerson Benedito da Costa, e Elaine da Costa e Silva, requerem a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 27874197, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 0,1803%. (3) Na petição Id. 27902771, o Espólio de Nelson de Jesus Ribeiro requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 27902786, visando a quitação da indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 0,0432%. (4) Na petição Id. 27902797, os interessados Espólio de Florentina Teixeira Magalhães, representado por Terezinha de Jesus Alves, e o Espólio de Mário Teixeira Magalhães, representado por Terezinha de Jesus Alves, requerem a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 27905117, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 0,97216%. (5) Na petição Id. 27905149, o Espólio de Maria Lemes de Assis requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 27905568, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 0,0729%. (6) Na petição Id. 28045295, a interessada Joselina Teixeira Magalhães requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 28049915, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 0,24150%. (7) Na petição Id. 2889137, a interessada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 28891388, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração total de 38,4490%, que corresponde ao somatório do quantitativo registrado na Matrícula 42.569 (38,0805%), acrescido do percentual total das aquisições de Isabel Pereira Braga, José Alves Gonçalves do Carmo e Alcides Pereira Braga, em fase de registro, correspondente a 1,3685%. (8) Na petição Id. 28923200, a interessada Valen Empreendimentos Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 28923201, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 1,915%. (9) Na petição Id. 29004496, a interessada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 29004498, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 2,4662%. (10) Na petição Id. 29004589, os interessados Elizabete Pereira Braga, Elismar Pereira Braga, Ângela Maria Pereira Braga, Joana Benedita Pereira, Rodolfo Moreira, Leidiane Dutra Moreira, Leonardo Dutra Moreira, Leandro Dutra Moreira, Rosiane Dutra Moreira, Espólio de Teresinha Dutra Moreira requerem a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 29004591, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP. Na petição Id. 29905095, os advogados Elias Navarro do Nascimento e Willian Teixeira da Paixão apresentam impugnação ao acordo entabulado entre a empresa Santa Maria e a TERRACAP. Informam que os impugnantes representaram 15,8823% dos herdeiros do condomínio pró indiviso e que trabalharam junto aos herdeiros, sendo seus auxiliares e, em alguns casos, representantes, em que ficaram convencionados honorários de sucumbência, de modo que caberia aos Impugnantes 44% do valor pago a título de honorários sucumbenciais. Na petição Id. 29004496, a interessada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 29004498, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração ideal de 2,4662%. Na petição Id. 29991914, a TERRACAP informa que concorda com as homologações judiciais pleiteadas, respectivamente, nas petições Ids. 27515521, 27874181, 27902771, 27902797, 27095149, 28045295, 28891387, 28923201, 29004496 e 29004589. A d. Procuradoria de Justiça, no Id. 3351451, requer a intimação do Distrito Federal, nos termos do artigo 722 do CPC, para manifestar-se sobre os Termos de Acordo entabulados e apresentados para homologação. Devidamente intimado, o Distrito Federal informa (Id. 339967202) que não vislumbra indícios de irregularidade nos acordos e legitimidade dos transatores, a justificar a excepcional intervenção do Distrito Federal. Por fim, ratifica que o interesse público é exclusivamente o andamento do processo e a regularização fundiária de Santa Maria. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela homologação dos acordos, desde que se afira a legitimidade ad causam e os pressupostos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que, em razão da gigantesca multiplicidade de autores na ação principal afigura-se impossível aferir de plano a legitimidade de cada transator e a cota-parte de cada um na área desapropriada. É o relato do necessário. Decido. HOMOLOGO, para que produzam seus jurídicos efeitos, os acordos celebrados entre as partes nos Ids. 27520175, 27874197, 27905117, 27905568, 28049915, 28923201, 29004498, cujos termos fazem parte da presente decisão. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos envolvidos nas transações, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ficam as partes dispensadas de eventuais custas finais, nos termos do artigo 90, § 3°, do CPC. Honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes. Em caso de inadimplemento, com o fim de evitar tumulto processual, poderá a parte credora requerer, em autos apartados, distribuídos por dependência, a deflagração do cumprimento da sentença homologatória do acordo. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que registre a transferência de domínio do imóvel de Matrícula n° 42.569. Excluam-se os nomes dos requerentes do polo ativo da ação. Intimem-se o Espólio de Nelson de Jesus Ribeiro, Leidiane Dutra Moreira, Leonardo Dutra Moreira, Leandro Dutra Moreira e Rosiane Dutra Moreira para que demonstrem sua legitimidade, tendo em vista que não figuram como parte na presente ação. Intime-se a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. para que se manifeste sobre a impugnação ao acordo (petição Id. 29905095), no prazo de 5 (cinco) dias. Após o trânsito em julgado da homologação dos acordos retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação Id. 26333141. Intimem-se os Apelantes (Id. 26333011) quanto à perda superveniente do interesse recursal. Por fim, considerando a aparente contradição entre a realização de acordos e os fundamentos da Apelação, manifeste-se a TERRACAP quanto à perda superveniente do interesse no julgamento do recurso Id. 26332936. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora